Tribunal: CARF
Processo: 17227.721931/2023-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação da mercadoria analisada, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VEÍCULOS DENOMINADOS DELIVERY EXPRESS (“DLX”). CHASSIS COM MOTOR E CABINA. NCM 8704.21.10.
Os veículos das versões “Delivery Express” e “Delivery Express +”, possuem o chassi perfurado para a instalação de diversos modelos de plataforma separada para carga, os quais são implementos específicos para o segmento de caminhões, diferentemente das caminhonetes ou pick-ups, as quais apresentam uma caixa de carga separada do tipo aberta, com laterais fixas ao chassi e uma tampa traseira rebatível. O Item NCM 8704.21.10 – “Chassis com motor e cabina” é o mais adequado para classificá-los, quando comercializados sem a plataforma separada para cargas (caixa para cargas) e sem os para-choques traseiros, tendo em vista que esses veículos possuem como sua característica essencial o transporte exclusivamente de mercadorias e apresentam apenas chassi com motor e cabine ao sair da montadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721931/2023-98
ACÓRDÃO
3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação da
mercadoria analisada, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VEÍCULOS DENOMINADOS DELIVERY EXPRESS
(“DLX”). CHASSIS COM MOTOR E CABINA. NCM 8704.21.10.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
2
Os veículos das versões “Delivery Express” e “Delivery Express +”, possuem
o chassi perfurado para a instalação de diversos modelos de plataforma
separada para carga, os quais são implementos específicos para o
segmento de caminhões, diferentemente das caminhonetes ou pick-ups, as
quais apresentam uma caixa de carga separada do tipo aberta, com laterais
fixas ao chassi e uma tampa traseira rebatível. O Item NCM 8704.21.10 –
“Chassis com motor e cabina” é o mais adequado para classificá-los,
quando comercializados sem a plataforma separada para cargas (caixa para
cargas) e sem os para-choques traseiros, tendo em vista que esses veículos
possuem como sua característica essencial o transporte exclusivamente de
mercadorias e apresentam apenas chassi com motor e cabine ao sair da
montadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Os conselheiros Jorge Luís Cabral e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam a relatora pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 104-015.032,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04 que, por voto de
qualidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído de
ofício, conforme ementa abaixo:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
3
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
CAMINHÕES DELIVERY EXPRESS (“DLX”) E DELIVERY EXPRESS+. NCM 8704.21.10
EX. 01.
Veículo automóvel para transporte de mercadorias, unicamente com motor de
pistão de ignição por compressão (diesel), de peso em carga máxima de circulação
(peso bruto total) de 3.500 kg, apresentado sob a forma de chassis com motor e
cabina (sem carroçaria de carregamento) deve ser classificado no Ex. 01 do código
NCM 8704.21.10 da TIPI, com alíquota de 8%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Apresentada a impugnação pelo sujeito passivo, decorre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do contencioso administrativo.
PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
O momento para interposição de provas, no processo administrativo fiscal, é o
trintídio relativo à impugnação, transcorrido o qual, preclui o direito de o
interessado fazê-lo, salvo nas hipóteses legais de exceção, que exigem
comprovação de suas ocorrências.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2020
MULTA. CABIMENTO.
Incide multa de ofício sobre o valor total do imposto apurado, ainda que parte
dele não seja exigido por ter havido cobertura de crédito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Tem-se em pauta auto de infração (AI), fls. 173/193, lavrado em face do sujeito
passivo identificado em epígrafe, para a exigência de imposto sobre produtos
industrializados, relativo ao período de 09/2019 a 12/2020. Valor total na
lavratura R$ 104.941.437,39.
Do termo de verificação fiscal - TVF (fls. 166/172), extraímos a suma do
lançamento:
6. Ao final dos trabalhos, a fiscalização constatou que o estabelecimento vendeu
veículos classificando-os no código TIPI 8704.21.10, destacando IPI com alíquota
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
4
zero, quando deveriam ser classificados no EX 01 do respectivo código, que possuía
alíquota de IPI de 8% na época dos fatos.
22. As referidas receitas com NCM 87.04.21.10 encontram-se discriminadas no
demonstrativo mensal (fl. 49), que foi obtido com base nas informações
apresentadas pela empresa e se encontra anexo a este termo, o qual contém: o
período de apuração, o número e a chave da nota fiscal eletrônica, a descrição e o
valor do produto, a alíquota e o valor do IPI destacado.
Cientificado do lançamento em 15/05/2023, fl. 197, o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 203/226), em 13/06/2023 (fl. 200), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
1. A divergência refere-se à classificação fiscal dos caminhões denominados
Delivery Express (“DLX”). Enquanto a IMPUGNANTE classificou esses veículos no
código TIPI 8704.21.10 (sujeito à alíquota zero do IPI), a Fiscalização aduz por
meio do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 166-172) que deveria ter sido
adotado o Ex 01 desse código, sujeito à alíquota de 8% do imposto. Assim deveria
ter se dado, no entender do Fisco, pois a característica do veículo poderia ser
alterada a depender da instalação de equipamentos (“carroceria baú” ou
“caçamba”) após a sua fabricação pela IMPUGNANTE, assemelhando-o a um
furgão ou a uma pick-up, a depender do caso.
2. Nulidade da acusação de vendas não tributadas por insuficiência de prova:
2.1. O auto de infração não está acompanhado de laudos ou pareceres técnicos
atestando que a classificação fiscal aventada pela autoridade autuante estaria
correta. A medida seria mandatória para que pudesse haver o afastamento da
classificação adotada pelo contribuinte e sua substituição por outra.
2.2. O auditor fiscal não detém o conhecimento técnico ou expertise necessários
que lhe possibilitem a análise da correta classificação fiscal dos caminhões
fabricados pela impugnante.
2.3. A inexistência de laudo técnico macula de tal forma o auto de infração que
implica a sua nulidade absoluta por falta de motivação ou motivação deficiente,
viciando-o “ab initio”, nos termos da remansosa jurisprudência do CARF.
3. Aplicação da alíquota zero de IPI:
3.1. A classificação fiscal adotada pela impugnante está correta e os produtos
objeto de questionamento pela autoridade administrativa enquadram-se na
subposição NCM 8704.21.10 da TIPI (e não no Ex 01). Tal se explica porque o DLX é
um caminhão, estando pronto e comercializado com cabina, chassis e motor, sendo
utilizado apenas para o transporte de mercadorias e não servindo para uso misto
(transporte de pessoas e/ou produtos), sendo impossível enquadrá-lo como furgão
ou pick-up, em conformidade com os diversos métodos de interpretação da
legislação de regência e com o parecer técnico do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas ora trazido à colação.
3.2. Seguindo os critérios da NESH, estão descritos na subposição NCM 8704.21.10
os veículos de carga que se destinam exclusivamente ao transporte de
mercadorias. De outro lado, os veículos descritos no Ex 01, como camionetas,
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
5
furgões e pick-ups são polivalentes e podem se destinar tanto ao transporte de
mercadorias quanto ao transporte de passageiros. A polivalência é o critério que
determina a classificação de determinado veículo no Ex 01.
3.3. As soluções de consulta no 38, da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil na 10o Região Fiscal e no 268, da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 9o Região Fiscal, não se aplicam ao caso vertente, pois
tratam de outros modelos de veículos. Ademais, não são vinculantes às autoridades
fiscais, por não terem sido proferidas pela Cosit (cf. arts. 30 e 33 da IN RFB
2.057/2021).
3.4. O DLX não é um veículo que se assemelha a furgões ou pick-ups, justamente
porque o caminhão foi concebido e é utilizado exclusivamente para o transporte de
mercadorias. Ou seja, o DLX não é um veículo polivalente, como evidenciam a
imagens trazidas.
3.5. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT elaborou o Parecer Técnico de 24
de março de 2022 (doc. 04), que analisa, tecnicamente, as características do DLX
para enquadramento na classificação tarifária a partir da NCM, da Tarifa Externa
Comum (TEC), das NESH e da TIPI.
4. Iliquidez do auto de infração:
4.1. Inexigibilidade da multa isolada sobre o IPI lançado no auto de infração ou,
quando menos, no período em que não houve lançamento de ofício do imposto.
4.2. O auto de infração é nulo, ainda, por iliquidez, tendo em vista os erros de
cálculo da multa isolada, que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, incidiu
sobre o valor do IPI lançado no auto de infração (e não sobre o IPI não exigido em
virtude da cobertura de crédito).
4.3. Quando menos, a multa deve ser cancelada, eis que aplicada sobre valores que
não coadunam com seu pressuposto legal. Há, ainda, bis in idem, pois a multa
isolada incidiu sobre valores sobre os quais já incidiu a multa de ofício.
4.4. Como se vê do Demonstrativo de Apuração de fl. 181, a “multa de IPI não
lançado com cobertura de crédito” incidiu nos meses de março/2020 em diante,
período no qual houve a constituição de créditos tributários relativos ao IPI.
4.5. A corroborar o afirmado, confira-se o “Levantamento das Diferenças a Cobrar”
à fl. 178, que demonstra haver constituição de créditos tributários de IPI de
setembro/2019 em diante (abrangendo, portanto, o período de incidência da multa
de ofício).
4.6. A Fiscalização incorreu em erro na apuração da penalidade, do que resulta a
iliquidez e nulidade do auto de infração, decorrente de ato praticado em
descompasso com os seus motivos, em violação aos arts. 10, III e IV e 59, II do
Decreto 70.235/1972.
5. Requer:
5.1. A nulidade do auto de infração e a procedência da impugnação e, ainda, a
produção de prova técnica, consistente na realização de perícia a fim de se
determinar a classificação fiscal dos caminhões DLX. A esse respeito, a impugnante
apresenta os quesitos anexos e indica perito.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
6
5.2. Por fim, protesta pela juntada posterior de novos documentos.
Com a impugnação, juntou cópias do documento 01 – identificação dos
procuradores (fls. 227/276); diretrizes de implementação (fls. 277/637); parecer
IPT (fls. 638/708).
O contribuinte apresentou petição (fl. 711), em 16/06/2023 (fl. 710), requerendo
a suspensão da exigibilidade, tendo em conta que teria apresentado impugnação
(fls. 714/736), em 13/06/2023 (fl. 713).
Eis, em resumo, o que importa relatar.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 01/04/2024 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 759), apresentando o Recurso Voluntário em 25/04/2024
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 762), o que fez com os mesmos argumentos da
peça de Impugnação e com os seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão da DRJ, acolhendo-se
a preliminar de nulidade do auto de infração, pela ausência de laudos técnicos a
embasar a reclassificação fiscal dos caminhões DLX (chassis com motor e cabina
sujeitos à alíquota zero de IPI) e por iliquidez. Caso seja superada a preliminar
suscitada, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade,
requer seja dado provimento integral a este recurso, tendo em vista que está
correta a classificação fiscal adotada pela RECORRENTE. Subsidiariamente, requer
seja afastada a exigência da multa isolada.
Por fim, caso o órgão julgador tenha dúvida acerca do tratamento adotado pela
RECORRENTE, reitera-se o pedido de produção de prova técnica, consistente na
realização de perícia a fim de se determinar a classificação fiscal dos caminhões
DLX. A esse respeito, a RECORRENTE informa que já apresentou quesitos na
impugnação, bem como indicou seu assistente técnico, em atenção ao art. 16, IV
do Decreto 70.235/1972.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
7

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo por não estar acompanhado de
laudos ou pareceres técnicos atestando que a classificação fiscal aventada pela autoridade fiscal
estaria correta, resultando em motivação deficiente.
Para tanto, argumenta que:
(i)
O auditor fiscal não detém o conhecimento técnico ou expertise necessários que
lhe possibilitem a análise da correta classificação fiscal dos caminhões fabricados
pela RECORRENTE. Em outras palavras, não poderia a autoridade administrativa,
unilateralmente, sem o conjunto fático probatório necessário, simplesmente
desconsiderar a classificação fiscal das mercadorias realizadas pelo quadro técnico
da RECORRENTE, sem comprovar, por meio dos instrumentos necessários, a
veracidade da classificação fiscal imputada de ofício;
(ii)
Dada a natureza e especificidade das mercadorias em apreço, e todos os aspectos
inerentes à sua classificação fiscal, não é possível ser dispensada a apresentação de
documentos comerciais, técnicos, laudos ou pareceres, emitidos por profissionais
qualificados e habilitados a se pronunciar sobre os aspectos técnicos necessários à
correta identificação dos produtos para diferenciá-los dos demais veículos;
(iii)
Conforme Parecer Normativo COSIT 6/2018, quando há dúvida a esse respeito, este
é precisamente o campo de atuação do profissional técnico que elaborará laudo ou
parecer que se restringirá a analisar aspectos verdadeiramente técnicos e, em
geral, suas conclusões são adotadas sem que haja controvérsias;
(iv)
Assim, era necessário que o auto de infração viesse acompanhado de laudos ou de
pareceres técnicos, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/1972, de modo a dar
sustentação à reclassificação fiscal dos produtos intentada pela autuação.
Sem razão à defesa.
Como observado no Acórdão recorrido, perícias e laudos técnicos são necessários
apenas quando o contribuinte não fornece a documentação adequada para identificar as
mercadorias, sendo que o Auditor-Fiscal da Receita Federal detém a competência legal, o
conhecimento técnico e expertise para realizar a atividade jurídica de classificação de
mercadorias, como operação prévia e necessária ao lançamento tributário.
De fato, da análise dos autos, entendo que constam todas as informações técnicas
para identificação e classificação do produto objeto do lançamento, sendo desnecessária a
realização de qualquer diligência ou perícia adicional.
Sobre a desnecessidade da prova pericial, aplica-se a Súmula CARF no 163, com a
seguinte previsão:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
8

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202 004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401 006.103, 1301 003.768, 2401-007.154 e 2202 005.304.
Ademais, a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames contidos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os requisitos essenciais
previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que estão nos
autos têm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento,
bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade, de modo a
delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão do
objeto da autuação.
Outrossim, o Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento
administrativo fiscal, dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
9
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses previstas para que
seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada pela defesa.

3. Mérito
3.1. Objeto do litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
cobrança de IPI no valor de R$ 104.941.437,39, referente ao período de setembro de 2019 a
dezembro de 2020.
A Fiscalização concluiu que a Autuada vendeu veículos utilizando o código TIPI
8704.21.10, aplicando alíquota zero de IPI, quando deveria ter utilizado o código EX 01, que previa
alíquota de 8%.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a classificação fiscal dos
caminhões denominados Delivery Express (“DLX”), sendo que tanto o Contribuinte quanto a
Fiscalização concordam na classificação fiscal até o Código 8704.21.10, divergindo apenas quanto
ao enquadramento na exceção Ex 01 desse código, conforme descrição abaixo:

A dúvida da Fiscalização teve por início a venda de veículos classificados no código
TIPI 8704.21.10, destacando alíquota zero, ao invés de classificar no EX 01 do respectivo código,
que possuía alíquota de 8%, considerando que a empresa descreve os produtos em suas notas
fiscais como caminhonetes.
Após apurações realizadas em procedimento fiscal, concluiu a Fiscalização que os
caminhões se enquadram no Ex 01 da posição 87.04.21.10 da TIPI – “caminhonetas, furgões, pick
ups e semelhantes” (alíquota de 8%), pois se transformariam em veículos semelhantes a furgões
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
10
ou pick-ups, a depender da instalação de carrocerias baú (caso em que supostamente passariam a
ser considerados furgões) ou de caçambas (hipótese em que se tornariam pick-ups).
Argumenta a Recorrente que o DLX é um caminhão, estando pronto e
comercializado com cabina, chassis e motor, sendo utilizado apenas para o transporte de
mercadorias e não servindo para uso misto (transporte de pessoas e/ou produtos), sendo
impossível enquadrá-lo como furgão ou pick-up.
Justifica que o caminhão DLX é utilizado em rodovias e é movido a diesel, razão pela
qual o veículo se classifica na subposição NCM 8704.2 e, como o peso do DLX é de 3.500kg, o
veículo se classifica na subposição NCM 8704.21. Por sua vez, o caminhão DLX se classifica na
subposição NCM 8704.21.10, por se tratar apenas de chassis com motor e cabina, motivo pelo
qual a classificação pretendida pela Fiscalização e ratificada pela DRJ já se mostra equivocada, pois
os veículos descritos no Ex 01 (“camionetas, furgões, ‘pick ups’ e semelhantes”) são
completamente distintos do DLX e não podem ser a ele equiparados.
Em análise aos argumentos da defesa e, adotando as razões de decidir expostas na
SC Cosit no 98031/2022, concluiu a DRJ que as mercadorias sob análise consistem em veículo
automóvel para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão de ignição por
compressão (diesel), de peso em carga máxima de circulação (peso bruto total) de 3.500 kg (até
5000kg), apresentado sob a forma de chassis com motor e cabina (sem carroçaria de
carregamento), idêntica descrição dos produtos analisados na solução de consulta. Logo, pelas
mesmas razões expostas na SC Cosit no 98031/2022, devem ser enquadradas no Ex 01 da NCM
8704.2110, com alíquota de IPI de 8%, conforme classificado pela auditoria fiscal.
Portanto, cabe a este Colegiado decidir se o item “CHASSI MOTOR CABINE
VW/EXPRESS”, na forma descrita nas Notas Fiscais relacionadas na planilha de fls. 491, pode ou
não ser enquadrado no EX 01 da NCM 8704.2110, que especifica os veículos como “camionetas,
furgões, pick- ups e semelhantes”.
Delimitado o objeto deste litígio, passo à análise da controvérsia:

3.2. Da definição de Chassi Motor Cabine VW/Express apontada pela Recorrente
O auto de infração lavrado teve origem no Termo de Início de Procedimento Fiscal
de fls. 2, relativo aos anos de 2019 e 2020, através do qual a Fiscalização intimou a Contribuinte
para prestar o seguinte esclarecimento:
1. Indicar, por escrito, pessoa que irá acompanhar a ação fiscal e prestar
informações e/ou esclarecimentos em nome da empresa, além de fornecer,
receber e assinar papeis, termos e atos fiscais;
2. Justificar a venda de veículos classificados no código TIPI 8704.21.10,
destacando IPI com alíquota zero, ao invés de classificar no EX 01 do respectivo

1 Arquivo Não Paginável_Demonstrativo_Mensal_do_IPI_não_lançado_pelo_sujeito_passivo_202410040959945.zip
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
11
código, que possui alíquota de 8%, considerando que a empresa descreve os
produtos em suas notas fiscais como caminhonetes. (destaque nosso)
A Contribuinte apresentou a resposta de fls. 7 com os seguintes esclarecimentos:
Os caminhões fabricados por este Contribuinte são apresentado ao mercado
consumidor no formato de “cabina, chassis e motor”. Aqui, independentemente
do implemento a ser instalado em seu chassis, ou seja, de seu tipo de caixa de
carga, esse se apresenta como um veículo específico e exclusivo para transporte
de mercadorias, não sendo, dessa forma, em outras palavras, um veículo
projetado para transportar pessoas, algo que acaba por diferenciá-lo dos veículos
polivalentes ou mistos, tais como as caminhonetas, furgões ou “pick-ups”.
Dessa forma, a NCM 87.04.21.10 – “Chassis com motor e cabina” é a correta para
classificar os caminhões modelo Delivery fabricados e comercializados por este
Contribuinte.

Através do Termo de Intimação Fiscal 2.23 (fls. 23), a Fiscalização solicitou:
1. Catálogo de Informações Técnicas referente aos veículos vendidos e
classificados no código TIPI 8704.21.10;
2. Considerando que da resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal,
extrai-se a ilustração da instalação de uma carroceria baú no caminhão modelo
Delivery, vendido e classificado no código TIPI 8704.21.10, informar se o veículo
é semelhante a um furgão, justificando a informação;
3. Informar o dispositivo legal, norma ou regra em que se baseou para não
classificar no Ex. 01, os veículos vendidos e classificados no código TIPI 8704.21.10.
(destaque nosso)
A Contribuinte apresentou resposta através da manifestação de fls. 27, o que fez
nos seguintes termos:
No que se refere ao item 2, importante destacar que o veículo fabricado por esse
contribuinte é composto por cabina, chassi e motor, sendo possível a instalação de
implementos pelos adquirentes, conforme a sua necessidade.
No contexto acima, em conformidade com as “Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado” (Regra 3b), é estabelecido que os produtos classificam-se pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, em detrimento de outras
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
12
Nesse contexto, como os veículos automóveis do modelo Delivery Express são destinados
ao transporte exclusivo de mercadorias, posto que fabricados e comercializados
apresentando apenas chassi com motor e cabine, sem uma plataforma e/ou caixa de
carga na conclusão do processo produtivo, devem ser classificados no Item NCM
87.04.21.10 – “Chassis com motor e cabina”.
Como exceção à regra, principalmente no atendimento de licitações públicas, quando é
observada a necessidade de comercialização de veículos automóveis do modelo Delivery
Express já devidamente munido de plataforma de carga, importante salientar que
referidos caminhões são classificados de acordo com o seu tipo de caixa de carga, por
exemplo: NCM – 87.04.21.20 – “Com caixa basculante”; NCM 87.04.21.30 – “Frigoríficos
ou isotérmicos”; e NCM 87.04.21.90 – “Outros”.
Importa salientar que os veículos automóveis do modelo Delivery Express, exclusivamente
voltado ao transporte de mercadorias, não devem ser classificados na exceção Ex. 01 –
“De camionetas, furgões, ‘pick-ups’ e semelhantes”, por possuir características estritas de
um caminhão, independentemente do tipo de implemento desejado por seus
adquirentes. Isso porque, a constituição técnica dos veículos, bem como da caixa de carga
(específico e exclusivo para transporte de mercadorias), não são de um veículo projetado
para transportar pessoas, sendoassim, diferente dos veículos polivalentes ou mistos, tais
como as caminhonetas, furgões ou “pick-ups”, os quais são capazes de transportar cargas
ou pessoas.
Na análise conjunta da classificação dos itens 87.04 (Veículos de transporte de
mercadorias) com 87.03 (Veículos concebidos para o transporte de passageiros),
conforme determinam as “Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado”,
especialmente em relação do item 87.03, temos que: “Entende-se por ‘veículos de uso
misto (break ou station wagons)’, na acepção da presente posição [87.03], os veículos com
no máximo nove lugares sentados (incluindo o do motorista), cujo interior pode ser
utilizado, sem modificação da estrutura, tanto para o transporte de pessoas como para o
de mercadorias”.
Ainda, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) referente à Posição 87.03
mais adiante também esclarecem que a classificação de veículos automóveis na Posição
87.03, ou seja, aqueles destinados ao transporte de passageiros, é determinada por certas
características que indicam que eles são principalmente concebidos para o transporte de
pessoas e não para o de mercadorias (como é o caso dos veículos classificados na Posição
87.04), vejamos: “Estas características [de veículos de uso misto] são especialmente úteis
para determinar a classificação dos veículos automóveis em que o peso bruto é
geralmente inferior a 5 toneladas, que apresentem um único espaço interior fechado
compreendendo uma parte reservada ao condutor e aos passageiros e outra parte
podendo ser utilizada para o transporte de pessoas e de mercadorias. Estão incluídos
nessa categoria de veículos automóveis os geralmente denominados por veículos
polivalentes (por exemplo, veículos do tipo furgão, veículos do tipo picape e certos
utilitários esportivos)”.
Assim, objetivamente, observa-se que o veículo Delivery Express em nada se assemelha
a um furgão.
Por fim, no que se refere ao item 3, a classificação utilizada decorre da diferenciação feita
entre as diferentes espécies de veículos existentes pelas Normas Comuns de Classificação
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
13
– NCM (atualmente veiculadas no Decreto 11.1158/2022) e das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado.
Com relação aos veículos, assim consta nas respectivas Fichas Técnicas (fls. 30 a
35) apresentadas pela Contribuinte:

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
14

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
15

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
16

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
17
Em síntese, afirma a Recorrente que o DLX é um caminhão pronto e comercializado
com cabina, chassis e motor, sendo utilizado apenas para o transporte de mercadorias e não
servindo para uso misto.
Através do PARECER TÉCNICO 21 489-301 MAN, de 24 de março de 2022, emitido
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e apresentado com a peça de Impugnação (fls. 638
a 708), foi analisado o processo produtivo Volkswagen, com o comparativo entre os seguintes
modelos de caminhões:

Consta no Laudo Técnico os veículos automóveis das versões “Delivery Express” e
“Delivery Express +” com os seguintes registros fotográficos:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
18

Com relação aos veículos especificados no EX. 01, foi demonstrado no Laudo
Técnico que os veículos camionetas, furgões e ‘pick-ups’ são:

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
19

Assim concluiu o Parecer Técnico:
Foi constatado, através das análises apresentadas na seção 5 deste Parecer
Técnico, que os caminhões das versões “Delivery Express” e “Delivery Express +”,
os quais são fabricados e comercializados pela MAN LATIN AMERICA, são veículos
de carga que se destinam exclusivamente ao transporte de mercadorias, sendo,
portanto, impróprios para o transporte de passageiros.
Além disso, os veículos das versões “Delivery Express” e “Delivery Express +”,
possuem o chassi perfurado para a instalação de diversos modelos de plataforma
separada para carga, os quais são implementos específicos para o segmento de
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
20
caminhões, diferentemente das caminhonetes ou pick-ups, as quais apresentam
uma caixa de carga separada do tipo aberta, com laterais fixas ao chassi e uma
tampa traseira rebatível.
Assim, tem-se que os veículos das versões “Delivery Express” e “Delivery Express
+” não devem ser classificados na exceção Ex. 01 – “De camionetas, furgões, ‘pick-
ups’ e semelhantes”.
Portanto, conclui-se que os veículos das versões “Delivery Express” e “Delivery
Express +”, quando eles forem comercializados pela MAN LATIN AMERICA sem a
plataforma separada para cargas (caixa para cargas) e sem os para-choques
traseiros, devem ser classificados no Item NCM 87.04.21.10 – “Chassis com
motor e cabina”.
Quando os caminhões das versões “Delivery Express” e “Delivery Express +”
forem comercializados completos pela MAN LATIN AMERICA, isto é, com uma
plataforma de carga, esses veículos devem ser classificados de acordo com o seu
tipo de caixa de carga. Os caminhões das versões “Delivery Express” e “Delivery
Express +” comercializados com uma plataforma do tipo caixa basculante devem
ser classificadas no Item NCM – 87.04.21.20 – “Com caixa basculante”; se for
com uma plataforma de carga do tipo caixa frigorífica ou isotérmica, devem ser
classificadas no Item NCM 87.04.21.30 – “Frigoríficos ou isotérmicos” ou; se for
com uma plataforma de carga de um tipo diferente dos mencionados
anteriormente, devem ser classificadas no Item NCM 87.04.21.90 – “Outros”.

3.3. Da definição de Chassi Motor Cabine VW/Express considerada pela
Fiscalização e mantida pela DRJ
A Fiscalização rejeitou os esclarecimentos da Contribuinte e, com base na RGC/TIPI
1, concluiu que os caminhões modelos “Delivery” se enquadram no Ex 01 do item 87.04.21.10 –
De camionetas, furgões, pick-ups e semelhantes, pois, com a instalação de uma carroceria baú,
transforma-se em veículo semelhante ao furgão, que para os efeitos do SH, corresponde ao
veículo que transporta mercadoria no espaço interior traseiro do veículo. Já com a instalação de
uma caçamba, transforma-se em veículo semelhante a pick-up, que, para os efeitos do SH,
corresponde ao veículo que transporta mercadoria em plataforma traseira aberta, separada à
cabine, munida de laterais fixas e de uma tampa traseira rebatível.
E como já mencionado acima, considerou o Auditor Fiscal que os veículos vendidos
pela Recorrente deveriam ser classificados no Ex 01 da NCM 87.04.21.10, cuja alíquota de IPI é de
8%, nos anos-calendário de 2019 e 2020.
O mesmo entendimento da Fiscalização foi mantido pela DRJ de origem, com
fundamento na Solução de Consulta (SC) Cosit no 98031, de 14/04/2022.

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
21

3.4. Da definição dos veículos pelo Código de Trânsito Brasileiro
A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Nacional), assim
estabelece a classificação de veículos:
Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) (revogada);
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II - quanto à espécie:
a) de passageiros:
(...)
b) de carga:
1 - motoneta;
2 - motocicleta;
3 - triciclo;
4 - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;
8 - carroça;
9 - carro-de-mão;
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
3 - outros;
(...)

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e
condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas
pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
22

Por sua vez, o ANEXO I do Código de Trânsito Nacional adota as seguintes
definições:
CAMINHÃO-TRATOR - veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.
CAMINHONETE - veículo destinado ao transporte de carga com peso
bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.
CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e
carga no mesmo compartimento.
CAMINHÃO - veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto
total superior a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas), podendo tracionar
ou arrastar outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração. (Incluído
pela Lei no 14.440, de 2022)
REBOQUE - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.
SEMI-REBOQUE - veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora
ou é a ela ligado por meio de articulação.
UTILITÁRIO - veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso,
inclusive fora de estrada.
VEÍCULO ARTICULADO - combinação de veículos acoplados, sendo um deles
automotor.
VEÍCULO DE CARGA - veículo destinado ao transporte de carga, podendo
transportar dois passageiros, exclusive o condutor.
VEÍCULO CONJUGADO - combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo
automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola,
construção, terraplenagem ou pavimentação.
VEÍCULO DE GRANDE PORTE - veículo automotor destinado ao transporte de
carga com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de
passageiros, superior a vinte passageiros.
VEÍCULO DE PASSAGEIROS - veículo destinado ao transporte de pessoas e suas
bagagens.
VEÍCULO MISTO - veículo automotor destinado ao transporte simultâneo
de carga e passageiro.
VEÍCULO ESPECIAL - veículo de passageiro, de carga, de tração, de coleção ou
misto que possui características diferenciadas para realização de função especial
para a qual são necessários arranjos específicos da carroceria e/ou equipamento.
(Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)

Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
23
Outrossim, a RESOLUÇÃO CONTRAN No 882, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, que
estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, prevê
os seguintes conceitos e definições:

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Art. 3o Para o disposto nesta Resolução, considera-se:
I - caminhão: veículo automotor destinado ao transporte de carga com PBT acima
de 3.500 quilogramas, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, respeitada a
capacidade máxima de tração;
II - caminhão-trator: veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro;
(...)
XIII - reboque: veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor;
XIV - semirreboque: veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade
tratora ou é a ela ligado por meio de articulação;
(...)
XVI - veículo articulado: combinação de veículos acoplados, sendo um deles
automotor;
(...)
XIX - veículo acabado: veículo que sai de fábrica pronto para registro, sem
precisar de complementação;
XX - veículo inacabado ou incompleto: todo o chassi plataforma para
ônibus ou micro-ônibus e os chassis de caminhões, caminhonete,
utilitário com cabine completa, incompleta ou sem cabine.

Em resumo, a classificação dos veículos está diretamente ligada à carroceria, que
determina sua finalidade: se destinado ao transporte de passageiros, classifica-se como veículo de
passageiros; se para carga, como veículo de carga; e se para ambos, como veículo misto. A
carroçaria refere-se a tudo o que está sobre a estrutura rígida chamada chassi. Assim,
considerando os dispositivos acima, as espécies de veículos são: passageiros, carga, misto,
coleção, competição, tração e especial.

3.5. Da definição dos veículos adotada pela IN SRF no 237, de 05 de novembro de
2002, com redação mantida pela IN RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022
Destaco que a Secretaria da Receita Federal já dispôs sobre o conceito de caminhão
chassi e de caminhão monobloco através da IN SRF no 237, de 05 de novembro de 2002, cuja
definição foi mantida pela IN RFB no 1911/2019 e, posteriormente, consolidade pela IN RFB no
2121, de 15 de dezembro de 2022.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
24
Em que pese a norma tratar sobre a determinação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, vejamos o entendimento adotado sobre a definição
atribuída aos itens “caminhões chassi” e “caminhões monobloco”:
Art. 1o Para fins do disposto no § 2o, inciso I, do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, entende-se:
I - caminhões chassi, como os veículos de capacidade de carga útil igual ou
superior a 1.800 kg, classificados na posição 87.04 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070,
de 28 de dezembro de 2001, providos de chassi com motor e de cabina
justaposta ao compartimento de carga;
II - caminhões monobloco, como os veículos de capacidade de carga útil igual
ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 87.04 da TIPI, com cabina e
compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único, tal
como projetado e concebido;
III - carga útil, como o peso da carga máxima prevista para o veículo, considerado
o peso do condutor, do passageiro e do reservatório de combustível cheio.
(destaques nossos)
Por sua vez, não obstante a conclusão do Parecer Técnico do IPT corroborar com a
definição dada pelo Código de Trânsito Nacional e com a IN SRF no 237, de 05 de novembro de
2002, passamos à análise da definição prevista pelo Sistema Harmonizado.

3.6. Do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
Cumpre observar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
25
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
Com relação ao produto CHASSI MOTOR CABINE VW/EXPRESS, vejamos as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) do CAPÍTULO 87 (Veículos automóveis, tratores,
ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios):
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Com exceção de algumas máquinas móveis que se classificam na Seção XVI (ver a
este respeito as Notas Explicativas das posições 87.01, 87.05 e 87.16) o presente
Capítulo compreende o conjunto dos veículos terrestres. Classificam-se,
portanto, neste Capítulo:
(...)
2) Os veículos automóveis para transporte de pessoas (posições 87.02 e
87.03), de mercadorias (posição 87.04) ou para usos especiais (posição 87.05).
(...)
A classificação de um veículo automóvel não é afetada pelas operações
que são efetuadas após a montagem de todas as partes num veículo
automóvel completo, tais como a fixação do número de identificação do
veículo, a alimentação do sistema de frenagem (travagem) e o sangramento do ar
contido dentro dos freios (travões), a alimentação do sistema de direção assistida
e dos sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, a regulação de faróis, a
regulação da geometria das rodas (alinhamento) e dos freios (travões). Isto inclui
a classificação por aplicação da Regra Geral Interpretativa 2 a).
Os veículos incompletos ou inacabados, mesmo desmontados ou por
montar, classificam-se como os veículos completos ou acabados desde
que apresentem as características essenciais destes (Regra Geral
Interpretativa 2 a)). Consideram-se como tais, especialmente:
A) Um veículo automóvel simplesmente desprovido de suas rodas ou
pneumáticos e de sua bateria de acumuladores.
B) Um veículo automóvel sem seu motor ou cujo interior esteja por acabar.
C) Um ciclo sem selim e sem pneumáticos.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
26
Este Capítulo compreende também as partes e acessórios reconhecíveis como
sendo exclusiva ou principalmente destinados aos veículos nele incluídos, desde
que não sejam excluídos pelas Notas da Seção XVII (ver as Considerações Gerais
correspondentes). (sem destaques no texto original)

Com relação à Posição 87.04 (Veículos automóveis para transporte de
mercadorias), assim define a Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh):
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição compreende especialmente:
Os caminhões e caminhonetes (camionetas) comuns (de plataforma, com
toldos, fechados, etc.), os veículos para entrega de qualquer tipo, os veículos
para mudanças, os caminhões para descarga automática (de caçamba (caixa)
basculante, etc.), os caminhões-tanque (caminhões-cisterna) mesmo equipados
com bombas, os caminhões-frigoríficos e os caminhões-isotérmicos, os caminhões
com pranchas sobrepostas para o transporte de garrafões de ácido, botijões de
gás butano, etc., os caminhões de plataforma rebaixada e rampas de acesso para
o transporte de material pesado (carros de combate, máquinas de elevação ou de
terraplenagem, transformadores elétricos, etc.), os caminhões especialmente
concebidos para transporte de concreto (betão) excluídos os caminhões-
betoneiras da posição 87.05, etc., os caminhões para lixo, mesmo que possuam
dispositivos para carregamento, compactação, umidificação, etc.
(...)
A classificação de certos veículos automóveis na presente posição é
determinada por certas características que indicam que são concebidos
para o transporte de mercadorias e não para o de pessoas
(posição 87.03). Estas características são especialmente úteis para determinar a
classificação dos veículos automóveis em que o peso bruto é geralmente inferior a
5 toneladas, que apresentem, quer uma parte traseira separada fechada,
quer uma plataforma traseira aberta, utilizada geralmente para o
transporte de mercadorias; estes veículos podem ser munidos, na parte
traseira, de assentos do tipo banco, sem cintos de segurança nem pontos
de amarração, nem acomodações para os passageiros, que são rebatíveis
para as laterais afim de permitir a utilização completa da plataforma para
o transporte de mercadorias. Esta categoria de veículos automóveis
compreende, especialmente, os denominados geralmente por veículos
polivalentes (por exemplo, veículos do tipo furgão, veículos do tipo
picape e certos veículos utilitários esportivos). Os elementos que seguem
reportam-se às características de concepção que os veículos desta
espécie geralmente possuem e que se incluem na presente posição:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
27
a) Presença de assentos do tipo banco sem dispositivos de segurança (por
exemplo, cintos de segurança ou pontos de ancoragem e acessórios destinados a
instalá-los) nem acomodações para os passageiros na parte traseira, atrás da
parte reservada ao motorista e aos passageiros. Estes assentos podem,
geralmente, ser rebatidos a fim de permitir a utilização completa, para o
transporte de mercadorias, do espaço interior traseiro (veículos do tipo furgão) ou
da plataforma separada (veículos do tipo picape);
b) Presença de uma cabine separada para o motorista e os passageiros, bem
como de uma plataforma aberta separada munida de laterais fixas e de uma
tampa traseira rebatível (veículos do tipo picape);
c) Ausência de janela nos dois painéis laterais traseiros; presença de uma ou mais
portas deslizantes, normais ou basculantes, sem janelas, nos painéis laterais ou na
traseira, a fim de permitir a carga e a descarga das mercadorias (veículos do tipo
furgão);
d) Presença de painel ou barreira permanente entre o habitáculo e a parte
traseira;
e) Ausência de elementos de conforto, de elementos de acabamento interior e de
acessórios na plataforma de carga semelhantes aos que se encontram nos
habitáculos dos automóveis de passageiros (por exemplo, tapetes, ventilação,
iluminação interior, cinzeiros).
Classificam-se TAMBÉM nesta posição:
(...)
OS CHASSIS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, EQUIPADOS COM UM
MOTOR E CABINA, TAMBÉM SE CLASSIFICAM NA PRESENTE
POSIÇÃO. (sem destaques no texto original)

Saliento que a RGI 2. a) assim prevê:
Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.

Vejamos a definição de “artigos incompletos ou inacabados” dada pela NOTA
EXPLICATIVA da RGI 2 a):
(Artigos incompletos ou inacabados)
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
28
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam
um artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo
completo, mas também o artigo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do
artigo completo ou acabado.
II) As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso
em que estes estão expressamente especificados em determinada posição.
Consideram-se "esboços" os artigos não utilizáveis no estado em que se
apresentam e que tenham aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do
objeto acabado, não podendo ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para
outros fins que não sejam os de fabricação desta peça ou deste objeto (por
exemplo, os esboços de garrafas de plástico, que são produtos intermediários de
forma tubular, fechados numa das extremidades e com a outra aberta e munida
de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte
abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão e
forma desejadas).
Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial dos
artigos acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.) não
são considerados esboços.
III) Tendo em vista o alcance das posições das Seções I a VI, a presente parte da
Regra não se aplica, normalmente, aos produtos dessas Seções.
IV) Vários casos de aplicação desta Regra são indicados nas Considerações
Gerais de Seções ou de Capítulos (por exemplo, Seção XVI, Capítulos 61,
62, 86, 87 e 90). (sem destaques no texto original)

Como acima já mencionado, após apurações realizadas em procedimento fiscal,
concluiu a Fiscalização que os caminhões se enquadram no Ex 01 da posição 87.04.21.10 da TIPI –
“caminhonetas, furgões, pick ups e semelhantes” (alíquota de 8%), pois se transformariam em
veículos semelhantes a furgões ou pick-ups a depender da instalação de carrocerias baú (caso em
que supostamente passariam a ser considerados furgões) ou de caçambas (hipótese em que se
tornariam pick-ups).
Reitero que as diferenças apontadas no Laudo Técnico do IPT entre os veículos
foram as seguintes:
DELIVERY EXPRESS
DELIVERY EXPRESS +
CAMIONETAS
‘PICK-UPS’
Exclusivo para transporte de
mercadorias
Exclusivo para transporte
de mercadorias
Uso
misto
ou
polivalentes
Uso misto ou polivalentes
Fabricado
sem
a
plataforma
separada para cargas (caixa para
cargas) e sem os para-choques
Fabricado
sem
a
plataforma separada para
cargas (caixa para cargas)
e sem os para-choques
Possui uma cabine
separada para o condutor e os passageiros, bem Possui uma cabine
separada para o condutor
e os passageiros, bem
como de uma plataforma
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
29
traseiros traseiros como de uma plataforma aberta separada, a qual apresenta laterais
fixas ao chassi e
uma tampa traseira
rebatível
aberta separada, a qual
apresenta laterais fixas
ao chassi e uma tampa
traseira rebatível
Possui o chassi perfurado para a
instalação de diversos modelos
de plataforma separada para
carga, os quais são implementos
específicos para o segmento de
caminhões, tais como caixa basculante, caixa aberta, frigorífico, plataforma de reboque, dentre outros
correlatos, que variam de acordo
com o tipo de mercadoria que
será transportada.
Possui o chassi perfurado
para
a
instalação
de
diversos
modelos
de
plataforma separada para
carga, os quais são implementos específicos para o segmento de caminhões, tais como caixa basculante, caixa aberta, frigorífico,
plataforma de reboque,
dentre outros correlatos,
que variam de acordo com
o tipo de mercadoria que
será transportada.
Não possui seu chassi
perfurado, tendo em
vista que esse veículo
apresenta uma caixa
de carga separada do
tipo aberta, a qual
apresenta
laterais
fixas ao chassi e uma
tampa
traseira
rebatível, não sendo
possível
realizar
a
troca
dessa
plataforma aberta de
transporte
de
mercadorias.
Não possui seu chassi
perfurado, tendo em vista
que
esse
veículo
apresenta uma caixa de
carga separada do tipo
aberta, a qual apresenta
laterais fixas ao chassi e
uma
tampa
traseira
rebatível,
não
sendo
possível realizar a troca
dessa plataforma aberta
de
transporte
de
mercadorias.
Veículo inacabado ou incompleto
quando
saem
da
linha
de
produção da montadora
Veículo
inacabado
ou
incompleto quando saem
da linha de produção da
montadora

A abertura e o fechamento do
acesso ao motor ocorrem do
modo de caminhão, através do
basculamento da cabine.
A abertura e o fechamento
do
acesso
ao
motor
ocorrem do modo de
caminhão,
através
do
basculamento da cabine.

A abertura e o fechamento
do acesso ao motor ocorrem
de modo semelhante a um
automóvel
de
passeio,
através do basculamento da
tampa do motor
Requer
etapa
de
complementação industrial para
receber a plataforma aberta
separada para cargas, os para-
choques
traseiros
e
o
licenciamento antes de entrar em
operação
Requer
etapa
de
complementação
industrial para receber a
plataforma
aberta
separada para cargas, os
para-choques traseiros e o
licenciamento antes de
entrar em operação

Com isso, considerou o IPT que a exceção Ex. 01 – “De camionetas, furgões, ‘pick-
ups’ e semelhantes” não se aplica aos caminhões das versões “Delivery Express” e “Delivery
Express +”.
A RGI/SH 1 dispõe que “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas regras seguintes”.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
30
Considerando que a Nesh da Posição 87.04 incluiu nessa categoria os veículos
polivalentes (por exemplo, veículos do tipo furgão, veículos do tipo picape e certos veículos
utilitários esportivos), desde que não sejam aqueles incluídos na Posição 87.03, entendo que deve
ser aplicada a RGI 2 a) de maneira a englobar o artigo incompleto ou inacabado (chassis de
veículos automóveis, equipados com um motor e cabina), o qual apresenta a característica
essencial do artigo completo ou acabado, qual seja: transporte de mercadoria.

3.7. Das Soluções de Consulta sobre a matéria
Consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 166 a 172 que “as soluções de consulta
no 38, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10o Região Fiscal e no 268, da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9o Região Fiscal, esclarecem que o
critério de um veículo ser polivalente ou misto, não é determinante para sua classificação no Ex.
01”.
Analisando as Soluções de Consulta em referência, é possível concluir que houve
um equívoco na forma como foram comparados os itens analisados e o objeto deste litígio.
Vejamos:
A Solução de Consulta no 38 - SRRF/10a RF/Diana (fls. 38-42) teve por objeto
“veículo automóvel sobre quatro rodas motoras, propulsionado por motor de pistão, de ignição por
compressão (diesel), com cilindrada de 2.799cm3 e potência nominal de 140cv, de peso em carga
máxima igual a 4.470kg, com caçamba de carregamento (tipo pick-up), apresentado nos modelos
AM200 CD, com cabina dupla e capacidade de carga máxima de 1.500kg, dos quais 1.080kg são
para mercadorias, e AM200, com cabina simples e capacidade de carga máxima de 1.700kg, dos
quais 1.490kg são para mercadorias, comercialmente denominado Utilitário Agrale Marruá”.
O utilitário Agrale Marruá (Modelos AM200 CD CC, AM200 CD, AM200 CC e AM200)
foi identificado com a seguinte ilustração:

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
31

A conclusão teve por base que nos quatro modelos de utilitários objeto da consulta,
a capacidade para transporte de mercadorias é muito superior, em peso, à capacidade para
transporte de pessoas, incluído o motorista.
Com isso, concluiu-se que:
4.1 – Os modelos AM200 CD CC e AM200 CC, sem caçamba, constituem chassis
com motor e cabina (dupla ou simples, respectivamente), e classificam-se no item
8704.21.10, por força da Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Enquadram-se no Ex 01 deste código
(Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes), por aplicação da
Regra Geral Complementar da TIPI RGC/TIPI-1.
4.2 – Os modelos AM200 CD e AM200, com caçamba, constituem veículos
automóveis para transporte de mercadorias que não se classificam em quaisquer
dos itens 8704.21.10 a 8704.21.30, e que por conseguinte se classificam no item
8704.21.90, também por força da RGC-1 da NCM. Enquadram-se no Ex 01 deste
código (Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes), por aplicação
da RGC/TIPI-1.
A Solução de Consulta no 268 - SRRF09/Diana (fls. 43-48) teve por objeto “veículo
automóvel apresentando-se sob a forma de chassi provido de cabina e de motor de pistão de
ignição por compressão (diesel), com 2.463cm3 de cilindrada e 16 válvulas, possuindo peso em
carga máxima de circulação, especificado pelo fabricante, de 3.500kg (peso bruto total). Destina-
se ao transporte de mercadorias após a instalação sobre seu chassi de uma carroceria para este
fim (caçamba, baú ou outra), podendo, ainda, receber a instalação de carroceria que o transforme
em veículo apto ao transporte de acidentados ou vítimas de doenças súbitas (ambulância)”.
O utilitário Agrale Marruá (Modelos AM200 CD CC, AM200 CD, AM200 CC e AM200)
foi identificado com a seguinte ilustração:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
32

Concluiu a Solução de consulta em referência que, “com base na RGC/Tipi 1, o
Renault Master Chassi Cabine enquadra-se no Ex 01 do item 8704.21.10 – De camionetas, furgões,
“pick-ups” e semelhantes, pois, com a instalação de uma caçamba, por exemplo, transforma-se em
veículo semelhante a “pick-up” (picape), que, para os efeitos do SH, corresponde ao veículo que
transporta mercadoria em plataforma traseira aberta, separada à cabine, munida de laterais fixas
e de uma tampa traseira rebatível. Já, com a instalação de uma carroceria baú, transforma-se em
veículo semelhante a furgão, que para os efeitos do SH, corresponde ao veículo que transporta
mercadoria no espaço interior traseiro do veículo.”
Com a devida vênia, discordo da conclusão acima, tendo em vista as notas
explicativas da Nesh já citadas neste voto. Entendo razoável a conclusão do Parecer Técnico do
IPT, de que o caminhão DLX não pode ser enquadrado no EX 01 por se tratar de um veículo
inacabado ou incompleto quando saem da linha de produção da montadora.
É importante frisar que a conclusão do IPT, além de corroborar com a definição
dada pelo Código de Trânsito Brasileiro, igualmente acompanha a Nesh do Capítulo 87, a qual
prevê que a classificação de um veículo automóvel não é afetada pelas operações que são
efetuadas após a montagem de todas as partes num veículo automóvel completo.
Por sua vez, a SC Cosit no 98031/2022, adotada no r. voto vencedor do acórdão
recorrido, assim considerou a classificação fiscal de chassis com motor e cabina (sem carroçaria de
carregamento):
30. Portanto, para fins de classificação fiscal de mercadorias, tendo por base as
diretrizes estabelecidas pelo SH, não é correto estabelecer diferença conceitual
entre as palavras camioneta e caminhonete. Logo, as Notas Explicativas da
posição 87.04 abarcam os veículos de transporte de mercadoria.
31. É definido nas normativas nacionais (Lei no 9.503, de 1997, a qual institui o
código de Trânsito Brasileiro - CTB) que camioneta seria um veículo de uso misto.
Caso tal definição fosse válida, para o enquadramento da mercadoria no código
NCM, não seria correto ou racional citar tal grupo de veículos nas Notas
Explicativas da posição 87.04 (Veículos automóveis para transporte de
mercadorias), pois necessariamente estariam enquadrados na posição 87.03
(Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente
concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
33
veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida), que cita
literalmente os veículos automóveis de uso misto.
32. Em seu Anexo I, que estabelece conceitos e definições, o CTB determina que
caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto
total de até 3.500 kg. Desta forma, uma vez que o veículo ora em análise possui
um peso total bruto de 3.480 kg, este se enquadra no Ex 01 da Tipi.
33. A afirmação do consulente de que seu produto não se trata de uma
camioneta, furgão, “pick-up” e seus semelhantes, por ser constituído somente de
chassis e cabine não prospera, uma vez que não faria qualquer sentido existir tal
Ex em determinado código se assim fosse.
Igualmente discordo do posicionamento em referência, uma vez que ao aplicar a
RGC/TIPI, considerando que apenas são comparáveis Ex-tarifários de um mesmo código, o ilustre
Auditor Fiscal teve por premissa que inexiste diferença entre camioneta e caminhonete e, como a
Posição 87.04 abarca os veículos de transporte de mercadorias, não faria qualquer sentido existir
o Ex em determinado código com definição distinta.
Neste caso, além de a classificação de um veículo automóvel não ser afetada pelas
operações que são efetuadas após a montagem de todas as partes num veículo automóvel
completo, reitero a aplicação da RGI 2 a), que amplia o alcance das posições que menciona um
artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo, mas também o artigo
incompleto ou inacabado.
Como já mencionado neste voto, reitero que a Nesh da Posição 87.04, ao
especificar os veículos automóveis com características que indicam que são concebidos para o
transporte de mercadorias e não para o de pessoas (posição 87.03), incluiu os veículos
polivalentes (por exemplo, veículos do tipo furgão, veículos do tipo picape e certos veículos
utilitários esportivos), bem como os chassis de veículos automóveis, equipados com um motor e
cabina.
Outrossim, impera citar a Solução de Consulta COSIT no 98.034, de 27 de fevereiro
de 2023, que ao analisar um veículo automotor, com carroçaria tipo furgão, para o transporte de
mercadorias, procedeu ao enquadramento no Código NCM 8704.21.90 - Ex 01, observando que:
13. Na presente consulta, o veículo em questão possui características de veículo
de carga e certificação do órgão competente como veículo de carga. O fato de o
fabricante dotá-lo de alguns itens de predisposição para transformá-lo
futuramente em micro-ônibus, após modificações e adaptações de grande monta
realizadas por empresas implementadoras, não deve influenciar a sua
classificação, pois no estado em que se encontra configura-se como um
veículo de carga e modificações posteriores não influenciam sua atual
classificação. O veículo poderá mudar de classificação fiscal apenas após
as implementações realizadas de acordo com o cliente final, quando já se
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.329 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721931/2023-98
34
terá certeza de sua nova configuração, podendo inclusive haver total
descaracterização do veículo original.
14. Ou seja, não importa em que outro veículo ele poderá ser transformado
posteriormente
(micro-ônibus,
ambulância,
unidade
móvel
de
saúde,
estabelecimento comercial móvel, etc), o veículo sob o qual se pretende obter a
classificação é um veículo tipo furgão apto a transportar cargas, com lotação para
um condutor e dois passageiros, incluindo os respectivos itens de conforto e
segurança, e capacidade de carga de 1.680 kg, e é nessas condições que será
classificado. (sem destaque no texto original)

As razões acima permitem a conclusão de que está correta a classificação fiscal
adotada pela Contribuinte, motivo pelo qual não se aplica o “EX 01”, devendo ser cancelado o
auto de infração.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o Auto de Infração. Os
conselheiros Jorge Luís Cabral e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam a relatora pelas
conclusões.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 837
DF CARF MF
Original